Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
I - APELAÇÕES. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS PELO AUTOR. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO LIMINAR NÃO CONHECIDO.
II - CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. PEÇA PROTOCOLADA POR ADVOGADO QUE FORA ANTERIORMENTE SUBSTITUÍDO, SEM RESSALVA DE PODERES AD JUDICIA, POR OUTRO PROFISSIONAL DO DIREITO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIORMENTE CONFERIDO. CONTRARRAZÕES SUBSCRITAS POR ADVOGADO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PARTE.
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO RÉU. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE AFIRMADA PELO MAGISTRADO EM DECISÃO SANEADORA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR.
V - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO.
VI - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais.
2. A constituição de novo advogado para atuar na causa, sem ressalva ou reserva de poderes sobre a manutenção dos poderes do causídico anteriormente constituído, representa revogação tácita do antigo mandato concedido. As contrarrazões apresentadas pelo antigo procurador com procuração revogada não pode ser conhecida por falta de poderes do advogado subscritor.
3. Preliminar. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 3.1. Hipótese em que cerceamento de defesa não se configura na decisão de saneamento em que o juízo de primeiro grau afirma a desnecessidade de produção de prova oral porque suficiente a prova documental reunida ao processo para dar solução à lide. Preliminar rejeitada.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
6. O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto.
7. O art. 86, caput, do CPC estabelece que, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Ausência de sucumbência mínima do réu diante da parcial procedência do pedido, haja vista que fixados os alimentos em percentual equivalente a aproximadamente à metade do ofertado pelo autor e do pleiteado pelo réu, o que impõe a redistribuição dos ônus da sucumbência, por ter sido ela recíproca e proporcional entre as partes.
8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.